Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-29.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. Concurso Público para provimento de vagas do cargo de Professor de Ensino Fundamental e Médio regido pelo Edital no 01/2023. Candidata autodeclarada como pessoa parda. Insurgência contra o ato de indeferimento da solicitação da impetrante para concorrer pelo sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. Concurso Público para provimento de vagas do cargo de Professor de Ensino Fundamental e Médio regido pelo Edital no 01/2023. Candidata autodeclarada como pessoa parda. Insurgência contra o ato de indeferimento da solicitação da impetrante para concorrer pelo sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas, cujo edital de divulgação foi publicado em 07/07/2023. Ação mandamental distribuída em 09/01/2024. Não observância do prazo decadencial de 120 dias, que é contado da data em que o interessado teve ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/09. Decadência configurada. Recurso desprovido.